Tribunal: TJDFT
Processo: 0714286-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. COBRANÇAS INDEVIDAS. PAGAMENTO REALIZADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. FIXAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VALOR NÃO EXORBITANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo banco réu/recorrente.
2. Aduziu a empresa autora que estão sendo debitadas de sua conta corrente diversas taxas de serviços que jamais contratou, tais como tarifa de mensalidade de seguro, tarifa de manutenção de título vencido e custas cartorárias. Requereu a repetição do indébito (R$ 1.568,70) e reparação por dano moral.
3. Cuida-se de recurso (ID 13536165) interposto pelo banco réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à empresa autora a quantia de R$ 1.350,46, a título de repetição do indébito, bem como a não efetuar novas cobranças referente a “tar liq cob com reg compe”, “comissão recurso”, “mensalidade seguro” e “tar envio de tit cart”, sob pena de multa de R$ 500,00 por cobrança.
4. Nas suas razões, sustenta que, além dos serviços de movimentação de conta, a autora/recorrida contratou os Serviços de Cobrança, Manutenção de Domicílio e Adiantamento a Depositante, sendo devidas as cobranças das tarifas incidentes sobre cada serviço. Alega que as cobranças referentes à Tarifa Cobrança com Registro, Comissão Recurso Não Disponível, Mensalidade Seguro e Tarifa Envio de Título são regulares, pois decorrem da prestação contínua do Serviço de Cobrança, incidindo a tarifa toda vez que ocorra o fato gerador. Afirma que o banco réu/recorrente agiu de boa-fé, sendo descabida a restituição em dobro. Assevera que o valor da multa se mostra em desconformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, favorecendo o enriquecimento ilícito. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o valor da multa.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Inicialmente, destaca-se que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixo de conhecer dos documentos inseridos apenas na peça recursal (telas sistêmicas referentes ao seguro – pág. 5), visto que não se tratam de documentos novos.
7. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que o banco réu/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), na medida em que não acostou aos autos prova hábil a demonstrar a regularidade das cobranças denominadas Tarifa Cobrança com Registro, Comissão Recurso Não Disponível, Mensalidade Seguro e Tarifa Envio de Título, tampouco a prévia contratação pela empresa autora/recorrida.
8. Nesse descortino, constatada a cobrança injustificada, impõe-se o dever de devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.
9. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos.
10. Desse modo, cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente e pagos pelo consumidor (extratos bancários - ID 13536137 e ID 13536119 p. 3-23), na forma dobrada, como estipulado na sentença, totalizando R$ 1.350,46.
11. A fixação de multa por descumprimento de obrigação imposta pelo juízo de origem não pode ser irrisória, sob pena de não ser atendida a sua finalidade coercitiva, isto é, a de pressionar o devedor ao cumprimento da obrigação constante da decisão judicial. Assim, o valor fixado, no importe de R$ 500,00 por cobrança, não se mostra exorbitante, tampouco enseja enriquecimento sem causa da parte adversa.
12. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.